Tribunal: STF
Processo: CC 8329
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Matias Barbosa - MG, ora Suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho, ora Suscitado, em sede de ação ajuizada por Alzira Queiroz Viana Lempk em face do Município de Matias Barbosa.



    A ação foi originariamente proposta perante a 1ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora - MG, sendo que, após a interposição de recurso de revista pela Autora, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.



    Por sua vez, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Matias Barbosa, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, suscitou o conflito de competência negativo sob os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, tem-se que a autora foi admitida como funcionária pública do Município de Matias Barbosa depois de ser aprovada em concurso público na data de 04/11/1995 e nomeada pelo Decreto nº 496 de 22/01/1996, conforme as anotações em sua carteira de trabalho ao ID 3288941500 - Pág. 2.



    Imperioso salientar que àquela época estava em vigor a Lei Complementar nº 424, de 04 de julho de 1995, que previa em seu art 6º que ‘ao pessoal do Quadro do Magistério Municipal aplica-se subsidiária e complementarmente a esta Lei, a Legislação dos empregados Públicos do Município de Matias Barbosa e a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT’. 



    Além disso, a Lei Orgânica do Município de Matias Barbosa, promulgada em 2001, dispôs em seu art. 106 que ‘o regime jurídico único para todos os Servidores da Administração Direta ou Indireta será o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), assegurados os direitos adquiridos’. 



    Observa-se, portanto, que durante algum tempo o regime jurídico instituído aos servidores da municipalidade era o celetista, tendo em vista a sua autonomia política e administrativa para instituir o regime jurídico destes (art. 18 e 30, I da CF). 



    Todavia, a partir da Lei Complementar nº 1392/18, foi estabelecido o estatutário como regime jurídico único aos servidores públicos da administração direta do Município de Matias Barbosa. 



    Feitas tais elucidações, tem-se que a competência para processo e julgamento das demandas relativas à direitos decorrentes da relação de trabalho entre a Administração Pública e seus servidores depende do tipo de vínculo entre eles estabelecidos. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal ao examinar a questão nos autos da ADI 3.395/DF, em 5.4.2006, referendou liminar anteriormente concedida, que suspendeu qualquer interpretação do inciso I do art. 114 da CF, alterado pela EC 45/2004, que atribuísse à Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    Deste modo, ficou determinado que se o vínculo firmado entre o Poder Público e o servidor for o estatutário, a competência para análise das controvérsias será da Justiça Comum (estadual ou federal), enquanto que se o vínculo trabalhista for regido pela CLT, caberá à Justiça laboral. 



    No caso ora em comento, pleiteia a autora o pagamento das horas extras referentes aos anos de 2011 a 2016, isto é, antes do estabelecimento do regime único como estatutário aos servidores do Município de Matias Barbosa. 



    Aplica-se, assim, a orientação dos Superiores Tribunais de que a Justiça do Trabalho é a competente para apreciar e julgar o pedido, já que relativo ao tempo anterior a instituição do regime jurídico único. [...]



    Ressaltasse, ainda, que o fato de se ter incluído, entre os pedidos relativos ao vínculo celetista, postulação pelo pagamento das horas excedentes dos meses subsequentes à propositura da ação, incluindo, por consequência lógica, o período sob o regime estatutário, o mesmo não afasta a competência da Justiça Especializada. 



    [...]



    Com essas considerações, SUSCITO, DE OFÍCIO, CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, consoante o art. 66, II e parágrafo único do CPC e, em consequência, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o disposto no art. 105, I, "d" da CFRB.” 



    Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, foram autuados como CC 198.419 - MG, tendo sido declinada a competência para esta Corte, uma vez que “o presente conflito foi instaurado em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho”.



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    A presente hipótese configura conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Em relação ao mérito, discute-se quem possui a competência – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum – para processar e julgar ação ajuizada pela servidora Alzira Queiroz Viana Lemptk em face do Município de Matias Barbosa.



    Na inicial, a Autora, após informar ter sido aprovada em concurso público no ano de 1995, para exercer o cargo de Professor I, com carga horária semanal de 20 horas, formulou pedido para que o Município seja condenado a pagar toda jornada excedente a 13:20 hora semanal, devidas a partir da promulgação da Lei 11.738/2008, acrescidas de correção monetária e juros de mora, até o ano do ajuizamento da ação (2016).



    Infere-se dos autos que a Interessada foi contratada na vigência da Lei Complementar 424/1995 que previa, em seu art. 6º: “ao pessoal do Quadro do Magistério Municipal aplica-se subsidiária e complementarmente a esta Lei, a Legislação dos empregados Públicos do Município de Matias Barbosa e a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT”. 



    Posteriormente, a Lei Orgânica do Município de Matias Barbosa, promulgada em 2001, previu que o regime único para todos os Servidores da Administração Direta e Indireta seria o da CLT. Entretanto, foram incorporadas à lei orgânica as disposições da Seção I, II e III do Capítulo VII, da Constituição Federal, referente à Administração Pública.



    Somente a partir da Lei Complementar 1392/2018 é que foi estabelecido o regime jurídico único estatutário aos servidores públicos da administração direta do referido município.



    Constata-se que a controvérsia estabelecida entre as partes tem origem na cobrança de horas extras devidas a partir da Lei 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e regulamentou a jornada de trabalho extraclasse, o que demonstra que o debate se iniciou justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Entretanto, o Plenário desta CORTE, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, no RE 1.288.400, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,, em sessão de julgamento virtual finalizada em 30/6/2023, fixou a seguinte tese:



     



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.”



    Ou seja, houve a modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da correspondente Ata de Julgamento, em 12/07/2023.



    Assim, considerando que, em 2/12/2016 foi proferida sentença de mérito na ação trabalhista, pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, e o Recurso Ordinário foi julgado pelo TRT-3 em 21/3/2017, a competência para o julgamento da demanda deverá ser mantida na Justiça do Trabalho.



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1ª, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do presente conflito de competência, reconhecendo a competência da JUSTIÇA DO TRABALHO para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos ao Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento do Recurso de Revista. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Matias Barbosa, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente